Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703093-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO SOUSA FOLHA DO VALE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Dessa forma, concedo o prazo de 02 dois para a parte recorrente regularizar sua representação processual, anexando aos autos instrumento de procuração. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora